Tribunal: TJES
Processo: 5003132-78.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar; Consulta
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003132-78.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RITA ALEXSANDER MOREIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NARRATIVA FÁTICA MINIMAMENTE COERENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, ao reconhecer a inépcia da petição inicial em ação indenizatória ajuizada por autora que alegou ter sofrido queda em praça pública por piso molhado. Pedido de continuidade de tratamento médico e indenização por danos morais.

2.Sentença recorrida indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, nos termos dos arts. 330, I, e 485, I, do CPC.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se a petição inicial apresenta causa de pedir minimamente compreensível e se há conexão lógica entre os fatos narrados e os pedidos. Também se examina se a extinção do feito sem instrução caracteriza cerceamento de defesa.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A inépcia da inicial configura-se apenas em hipóteses excepcionais, quando há ausência absoluta de causa de pedir ou de pedido. No caso, a autora narrou os fatos e apresentou pedidos juridicamente possíveis.

5.A extinção precoce do processo, sem oportunizar a instrução, configura cerceamento de defesa, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa previstos na CF/1988.

6.Inviável o julgamento imediato do mérito por ausência de triangularização processual na origem, o que afasta a aplicação da Teoria da Causa Madura prevista no art. 1.013, §3º, do CPC.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
“1. A petição inicial que apresenta narrativa fática minimamente coerente e pedidos juridicamente possíveis não pode ser considerada inepta. 2. A extinção do feito sem oportunizar a produção de provas configura cerceamento de defesa.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5003132-78.2024.8.08.0021

RECORRENTE: RITA ALEXSANDER MOREIRA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO MARCAL DA SILVA E SILVA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NARRATIVA FÁTICA MINIMAMENTE COERENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, ao reconhecer a inépcia da petição inicial em ação indenizatória ajuizada por autora que alegou ter sofrido queda em praça pública por piso molhado. Pedido de continuidade de tratamento médico e indenização por danos morais.

2.Sentença recorrida indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, nos termos dos arts. 330, I, e 485, I, do CPC.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se a petição inicial apresenta causa de pedir minimamente compreensível e se há conexão lógica entre os fatos narrados e os pedidos. Também se examina se a extinção do feito sem instrução caracteriza cerceamento de defesa.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A inépcia da inicial configura-se apenas em hipóteses excepcionais, quando há ausência absoluta de causa de pedir ou de pedido. No caso, a autora narrou os fatos e apresentou pedidos juridicamente possíveis.

5.A extinção precoce do processo, sem oportunizar a instrução, configura cerceamento de defesa, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa previstos na CF/1988.

6.Inviável o julgamento imediato do mérito por ausência de triangularização processual na origem, o que afasta a aplicação da Teoria da Causa Madura prevista no art. 1.013, §3º, do CPC.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
“1. A petição inicial que apresenta narrativa fática minimamente coerente e pedidos juridicamente possíveis não pode ser considerada inepta. 2. A extinção do feito sem oportunizar a produção de provas configura cerceamento de defesa.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada
RITA ALEXSANDER MOREIRA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
. A parte autora alega, em síntese, que escorregou no chão molhado de uma praça pública, vindo a cair. Relata, ainda, que desde então tem convivido com traumas relacionados ao ocorrido e buscou atendimento médico, ocasião em que lhe foi solicitada a realização de exame de radiografia. Diante disso, requereu a condenação dos réus à obrigação de fazer, consistente na continuidade do atendimento médico, bem como indenização por danos morais.

Encerrada a fase inicial, o juízo singular proferiu sentença (ID 12619218), nos seguintes termos:

À luz do exposto, DECLARO a INÉPCIA DA INICIAL, nos termos do art.295, parágrafo único, inciso II do CPC e, como consequência, INDEFIRO a inicial e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, na forma dos arts. 330, inc. I, e 485, inc. I, ambos do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios a teor do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Irresignada, a parte autora, representada pela Defensoria Pública, interpôs Recurso Inominado (ID 12619229), aduzindo que, ao contrário do registrado na sentença, há uma decorrência lógica dos fatos e a extinção prematura do feito configura nítido cerceamento de defesa da autora, já que não lhe foi oportunizado a produção de provas. Requereu, ao final, a anulação da sentença com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões (ID 12619231).

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação, sendo, inclusive, assistida pela Defensoria Pública.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Conforme relatado, trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual a autora sustenta ter sofrido queda em via pública devido a piso molhado, o que lhe causou prejuízos físicos e emocionais.

A sentença de primeiro grau julgou extinto o feito sem resolução de mérito, pela inépcia da petição inicial, por entender que da narração dos fatos não decorreram logicamente a conclusão.

Entretanto, assiste razão à parte recorrente.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a inépcia da petição inicial apenas se configura em hipóteses excepcionais, quando não for possível compreender minimamente a causa de pedir ou os pedidos formulados, o que não é o caso dos autos.

Na hipótese, verifica-se que a autora narrou, de forma minimamente coerente, os fatos que embasam suas pretensões – a queda em praça pública por suposta omissão do poder público quanto à manutenção do piso – e formulou pedidos juridicamente possíveis – a continuidade do atendimento médico e indenização por danos morais.

A petição inicial, portanto, apresenta conexão lógica entre a narrativa fática e os pedidos, ainda que, eventualmente, possam ser julgados improcedentes ao final, após a devida instrução processual.

Além disso, eventual reconhecimento de nexo de causalidade ou responsabilidade civil demanda dilação probatória, razão pela qual se mostra prematura a extinção do feito sem oportunizar a produção de provas, o que configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal).

Por fim, registro a impossibilidade de aplicação da Teoria da Causa Madura, nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC, tendo em vista que não houve a triangularização da relação processual na origem, o que impede o julgamento imediato do mérito por esta Turma Recursal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO
, para
anular a sentença proferida
e
determinar o retorno dos autos à origem
, para regular prosseguimento do feito.

Sem condenação em custas ou honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)